Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ato meramente ordinatório. intimação pessoal. parte processual credenciada. RECURSO CONHECIDO e desPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, [os quais] independem de despacho, devendo ser revistos pelo juiz quando necessário”, nos termos dos arts. 152, VI e 203, § 4o, ambos do CPC.

2. “O juiz não resolverá o mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, desde que, anteriormente, esta “parte [seja] intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias” e o seu advogado por publicação no órgão oficial, sob pena de nulidade, de acordo com os arts. 272, caput e § 2o e 485, III e § 1o, ambos do CPC.

3. Quando os autos forem eletrônicos e a parte processual estiver credenciada junto ao Poder Judiciário para o recebimento das comunicações processuais pelo sistema informático correlato, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, [as quais] serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”, de acordo com os arts. 2o, caput; 5o, caput e § 6o; e 9o, § 1o, todos da Lei n. 11.419/2006.

4. Apelação conhecida e desprovida.